Tribunal: TJMT
Processo: 0045739-31.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0045739-31.2016.8.11.0041
Embargante: Tanaka & Cia Ltda. e Auto Posto Vila Alta Ltda.
Embargada: Petrobrás Distribuidora S/A
Vistos.
A recorrente, por meio da petição id 120285452, manifestou-se expressamente pela desistência do presente recurso especial, em virtude de acordo firmado com a parte ex adversa.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 998, do Código de Processo Civil, homologo a desistência e julgo prejudicado o recurso especial.
Retornem-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.